Tribunal: TJPA
Processo: 0803555-48.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803555-48.2022.8.14.0133

APELANTE: MARLON JARDIM DE AZEVEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida (FAR), negou provimento ao seu apelo e deu provimento ao recurso do autor para conceder indenização por danos morais. O embargante alega omissão no julgado quanto à sua tese de ilegitimidade passiva, por atuar como mero agente financeiro, e quanto à ausência de comprovação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) não analisar especificamente o papel de mero agente financeiro do banco e os dispositivos legais que sustentariam sua ilegitimidade passiva; e (ii) não enfrentar a alegação de ausência de comprovação de dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a tese de ilegitimidade passiva, concluindo que a atuação do banco, como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), extrapolou a de um simples intermediário financeiro, inserindo-se na cadeia de fornecimento e assumindo o dever de fiscalização da obra.

A responsabilidade objetiva do banco, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, bem como a configuração do dano moral
in re ipsa
— decorrente da violação ao direito fundamental à moradia digna — foram devidamente fundamentadas no acórdão, que se baseou na análise contratual e na jurisprudência consolidada.

A pretensão do embargante não é suprir vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim obter o reexame da causa e a modificação do resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Ainda que rejeitados os embargos, consideram-se prequestionados os elementos suscitados pela parte, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil (prequestionamento ficto).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Não se configura omissão no julgado quando as teses defensivas foram expressamente analisadas e rechaçadas, sendo a pretensão de reanálise do mérito incabível na via dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração são recursos de integração, não de substituição, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

3. A rejeição dos embargos de declaração não obsta o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, conforme o disposto no art. 1.025 do CPC."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 941, § 3º, 1.022 e 1.025; Código Civil, arts. 618 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl nº 44.145, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STJ, Resp nº 15.774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, j. 25.10.1993; STJ, EREsp nº 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803555-48.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: MARLON JARDIM DE AZEVEDO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 27882622

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 28193994) opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do v. acórdão (ID 27882622), que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo de
MARLON JARDIM DE AZEVEDO
, para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em breve retrospecto, na petição inicial de ID 23644893 o (a) Requerente alega, em síntese, que adquiriu um imóvel por meio do programa Minha Casa Minha Vida, com subsídios do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), celebrando contrato (n.º 413.202.894) diretamente com o Banco do Brasil, ora requerido. Alega que o imóvel apresentou inúmeros problemas estruturais, conforme verificado em laudo técnico preliminar. Entre os problemas apontados, destacam-se falhas construtivas que comprometem o uso do imóvel e colocam em risco a segurança e a habitabilidade, como infiltrações, rachaduras e deficiências no isolamento térmico e acústico. O (a) Requerente alega que, apesar de ter notificado o Banco do Brasil sobre os problemas, não obteve solução satisfatória.

Segundo o(a) Requerente, o Banco do Brasil, na qualidade de agente operador do programa Minha Casa Minha Vida, deveria ter fiscalizado a construção do imóvel e garantido a qualidade da obra, assegurando que o bem adquirido cumprisse as normas de desempenho exigidas para a segurança e durabilidade. Em suas palavras, “
os níveis mínimos obrigatórios não foram atendidos pela construtora, muito menos exigidos pelo Banco do Brasil, que, por sua vez, tinha o dever de fiscalizar a obra (por intermédios de seus profissionais da área de engenharia)
”. O (a) Requerente querer, além da reparação dos danos materiais, o pagamento de indenização por danos morais em razão do abalo emocional e da frustração causada pelas condições inadequadas do imóvel. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova e a realização de perícia judicial para avaliar a extensão dos vícios e os custos necessários para reparação.

O banco requerido ofereceu contestação ID 23644913, arguindo, dentre as preliminares, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizado pelos vícios de construção, pois atuou exclusivamente como agente financeiro na operação de financiamento, sem participar diretamente da execução das obras.

No mérito, sustenta que a responsabilidade pela construção do imóvel seria da construtora contratada, a qual deveria ser acionada diretamente pelo autor para responder pelos problemas identificados. Além disso, alega que, ao atuar apenas como intermediário no financiamento, não poderia ser imputada a responsabilidade pelos defeitos apontados.

Derradeiramente, diz que não restou comprovado dano moral ou material, tampouco a responsabilidade civil do banco demandado. Requer, portanto, a improcedência da ação e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Sobreveio a sentença de ID 23644939, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“(...)
3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da
sucumbência recíproca e equivalente
, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, data registrada no sistema.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA (Portaria n.º 4124/2024-GP, de 27 de agosto de 2024)

Irresignadas as partes interpuseram apelações nos Ids 23644940 e 23644943.

APELAÇÃO DE MARLON JARDIM DE AZEVEDO (AUTOR/APELANTE) – Id 23644940

O autor busca a
reforma parcial da sentença
no que tange ao
indeferimento da indenização por danos morais
. Sustenta, em síntese, que:

·

A moradia foi entregue com vícios estruturais graves (rachaduras, esgoto a céu aberto, infiltrações, mofo, problemas elétricos), afetando a habitabilidade do imóvel.

·

O direito à moradia digna é assegurado constitucionalmente (art. 6º da CF), sendo violado no caso concreto.

·

O dano moral
decorre in re ipsa
, ou seja, é presumido da própria situação de desrespeito à dignidade humana e não necessita de prova do sofrimento psicológico.

·

Anexa estudo científico elaborado pelo neurocientista Dr. Álvaro Machado Dias, o qual demonstra o impacto psicológico em moradores do PMCMV em situações semelhantes.

·

Apresenta jurisprudência consolidada do TRF-4 e STJ reconhecendo o cabimento de dano moral nessas hipóteses.

Pedido do Apelante:

·

Reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização por danos morais em razão da má qualidade e insalubridade do imóvel entregue.

APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. (RÉU/APELANTE) – Id 23644943

O banco requer a
reforma total da sentença
, defendendo sua
ilegitimidade passiva
e ausência de responsabilidade pelos vícios do imóvel. Alega, em síntese:

·

Atua apenas como
agente financeiro
, não sendo responsável pela construção nem pela fiscalização da obra.

·

Os vícios apontados são de responsabilidade da
construtora/vendedora
(no caso, ligada ao FAR), e não da instituição financeira.

·

Cita jurisprudência e entendimento do STJ que afasta a responsabilidade do banco quando este não participou da execução ou fiscalização da obra.

·

A sentença deve ser reformada para afastar a condenação por danos materiais e reconhecer a ilegitimidade passiva.

Pedidos do Apelante Banco do Brasil:

1.

Reconhecimento da
ilegitimidade passiva
e extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI);

2.

Subsidiariamente
, julgamento de
improcedência dos pedidos indenizatórios
;

3.

Revogação da justiça gratuita
, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência, apontando que o autor contratou engenheiros particulares;

4.

Determinação de
intimação pessoal do autor
para esclarecer indícios de litigância predatória.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
(ID 23644951)
e por
MARLON JARDIM DE AZEVEDO (ID

23644952)
.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Transcrevo a ementa do Acordão ora impugnado (
Id. Num. 27882622
)
:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO À MORADIA DIGNA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por MARLON JARDIM DE AZEVEDO e pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada pelo primeiro em face do segundo, em razão de vícios construtivos identificados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). A sentença condenou o banco ao pagamento de danos materiais, indeferindo, contudo, o pedido de danos morais. Ambas as partes recorreram: o autor postulando a condenação por danos morais e o banco alegando sua ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pelos vícios e outras preliminares processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios em imóvel financiado com recursos do FAR; (ii) estabelecer se subsiste sua responsabilidade civil objetiva em razão da má qualidade do imóvel entregue; (iii) determinar a existência de dano moral indenizável decorrente dos vícios construtivos; e (iv) analisar a regularidade da concessão da justiça gratuita e a ocorrência de litigância abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Banco do Brasil figura como agente operador e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, atuando em nome do FAR, o que lhe confere legitimidade passiva para responder por vícios construtivos, conforme precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais.

2.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, dado que integra a cadeia de fornecimento e libera os recursos públicos mediante fiscalização das obras, atraindo o dever de garantir a adequação da construção às normas técnicas e de habitabilidade.

3.

O laudo técnico produzido por profissional qualificado comprova os vícios estruturais e não foi impugnado tecnicamente pelo réu, que não apresentou provas para afastar as conclusões periciais, descumprindo os ônus do art. 373, II, do CPC.

4.

A alegação de ausência de responsabilidade do banco, por atuar apenas como financiador, não se sustenta diante da sua posição de gestor do FAR, conforme reconhecido em jurisprudência consolidada.

5.

Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita por ausência de provas da capacidade financeira do autor, beneficiário de programa habitacional voltado a pessoas de baixa renda.

6.

Não se verifica, no caso concreto, a existência de litigância predatória ou abuso do direito de ação, inexistindo elementos objetivos que justifiquem medidas sancionatórias ou indeferimento liminar da demanda.

7.

Comprovado que os vícios no imóvel atingem a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à moradia, impõe-se o reconhecimento do dano moral, o qual decorre in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo psíquico.

8.

O valor da indenização por danos morais é fixado em R$ 10.000,00, com atualização monetária a partir do arbitramento e incidência de juros de mora desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Marlon Jardim de Azevedo provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil, na condição de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos nos imóveis financiados.

2.

A responsabilidade do agente financeiro que atua na execução de política pública habitacional é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

3.

Configura dano moral indenizável a entrega de imóvel com vícios construtivos que comprometem sua habitabilidade e violam o direito fundamental à moradia digna.

4.

O laudo técnico não impugnado constitui prova suficiente da existência de defeitos relevantes na construção do imóvel, ensejando o dever de indenizar.

5.

A concessão de justiça gratuita deve ser mantida quando o autor é beneficiário de programa social de habitação e não restou comprovada sua capacidade financeira.

6.

A mera multiplicidade de ações com objetos semelhantes não caracteriza, por si só, litigância abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14, § 3º; CC, arts. 186, 389, 405 e 927; CPC, arts. 98, § 3º, 373, II, e 341.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.228/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31.10.2012; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12.06.2020; TJ-PA, Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Des.ª Luana Santalices, j. 18.06.2024; TJ-RS, AC nº 5003926-32.2020.8.21.0004, Rel. Des. Glênio Hekman, j. 15.03.2023; TJ-SP, AC nº 1007371-97.2022.8.26.0625, Rel. Des. Vitor Kümpel, j. 25.06.2023.

Irresignado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
opôs Embargos de Declaração.

Em suas razões (id. 28193994), o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que o acórdão não analisou de forma específica seu papel restrito de mero agente financeiro, deixando de se manifestar sobre a distinção entre suas responsabilidades e as da construtora/vendedora, bem como sobre os dispositivos legais que fundamentam sua tese de ilegitimidade passiva.

Aduz, ainda, omissão quanto à ausência de comprovação de dano material e moral, argumentando que o acórdão não enfrentou o fato de que os vícios não comprometeram a habitabilidade do imóvel. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com fins de prequestionamento.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 28735014), pugnando pela rejeição dos embargos por entender que se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito, de caráter protelatório, requerendo a condenação do Embargante em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

O Embargante aponta a existência de omissões no acórdão vergastado, contudo, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA

O embargante sustenta que o Acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada o argumento de que atua apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre os vícios construtivos.

No caso concreto, o Acórdão embargado analisou detidamente a questão da legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
, firmando entendimento de que a instituição, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atua não apenas como financiadora, mas também como responsável pela fiscalização da obra e, por consequência, responde objetivamente pelos vícios construtivos constatados no imóvel. Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO APELANTE BANCO DO BRASIL S/A

Quanto à legitimidade passiva da Instituição Financeira para responder às ações que tratam desse tipo de contrato, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que tal matéria será analisada conforme o tipo de financiamento e as obrigações assumidas.

De forma geral, haverá dois tipos de atuação das instituições financeiras no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH): i) como agente financeiro em sentido estrito, semelhante a outras instituições financeiras públicas e privadas, quando se trata de mútuos concedidos fora do SFH; ii) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (REsp 1.163.228/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 31/10/2012).

Contudo, analisando o teor do contrato entabulado pelas partes (Id 23644916 e seguintes), verifica-se que
a instituição financeira recorrente não atua simplesmente como mero agente financeiro e sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR
, o que impõe o reconhecimento de sua responsabilidade pela reparação dos vícios construtivos constatados no imóvel pertencente à parte autora.

Trago à colação julgados de Tribunais Pátrios, acerca do tema, que corroboram com o entendimento acima mencionado:

APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EXECUTORA DE PROGRAMAS DE MORADIA À PESSOAS DE BAIXA RENDA
.A PRESENTE APELAÇÃO VERSA UNICAMENTE SOBRE CONDIÇÃO DA AÇÃO, A SABER, LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A PARA RESPONDER POR INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NA UNIDADE ADQUIRIDA POR A PARTE AUTORA VIA FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL E PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA TEM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, QUANDO COMO NO CASO, ATUA COMO AGENTE EXECUTORA DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA PROMOVER MORADIA À PESSOAS DE BAIXA RENDA
. NO CASO, IMPÕE-SE A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50039263220208210004 BAGÉ, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 15/03/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)

Apelação cível.
Ação indenizatória. Gratuidade da Justiça. Vícios de construção de imóvel. Moradia popular. Programa Minha Casa Minha Vida. Agente executor de política de promoção à moradia. Legitimidade passiva. A instituição financeira integrante de políticas federais voltadas à promoção de moradia para pessoas de baixa renda atua não apenas como mero agente financeiro, mas como executor/gestor de programas governamentais, portando, possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7080846-24.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 22/08/2023 (TJ-RO - AC: 70808462420228220001, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 22/08/2023)

APELAÇÃO.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Instituição financeira que atuou como agente financeiro da operação de crédito executora do Programa Minha Casa Minha Vida. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedente do STJ. Banco que, no empreendimento em questão, não atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor de políticas federais para promoção de moradia para pessoas de baixa renda.
Existência dos vícios construtivos. Danos materiais devidos. Danos morais. Ocorrência. Majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, considerando-se as circunstâncias do caso concreto. Recurso da autora provido e desprovido o recurso da ré. (TJ-SP - AC: 10073719720228260625 Taubaté, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 25/06/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2023)

In casu
, o Banco do Brasil representou o Fundo de Arrendamento Residencial e atuou como agente executor da obra, conforme se observa do contrato celebrado entre as partes, assim presente a legitimidade passiva da instituição financeira, pelo que se deve rechaçar a pretensão recursal neste ponto.

Nestes termos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante BANCO DO BRASIL S/A. (...)

O julgado, portanto, não apenas enfrentou a tese defensiva, como a rechaçou expressamente, com base na análise do contrato e na jurisprudência pátria, concluindo que a atuação do banco extrapolou a de um mero intermediário financeiro. O que o Embargante demonstra é seu inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo a reapreciação da prova e do direito, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

DA ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DO DANO MATERIAL E MORAL

Assevera a parte Embargante que o Acórdão não considerou o disposto no art. 618 do Código Civil, que impõe responsabilidade pelos vícios construtivos ao empreiteiro, e no art. 884 do CC, relativo ao enriquecimento sem causa. Afirma que o Banco não possui qualquer responsabilidade direta sobre o imóvel e que não deveria ter sido condenado em danos materiais.

No entanto
, não há omissão quanto à caracterização dos danos materiais e morais. O Acórdão fundamentou a responsabilidade objetiva do banco, como integrante da cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e reconheceu a ocorrência do dano moral
in re ipsa
, decorrente da frustração da legítima expectativa e da violação ao direito fundamental à moradia digna.

A decisão colegiada foi clara ao pontuar que os vícios construtivos "comprometem sua habitabilidade e violam o direito fundamental à moradia digna", justificando a reparação moral para além do mero dissabor. A discordância do Embargante quanto a essa conclusão jurídica é, novamente, matéria de mérito.

Não há que se falar em omissão quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...)
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. MONTANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma. Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as agravantes, não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Sem incorrer nos óbices mencionados, não há como rever o entendimento da Corte de origem de que o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um reais) mensais, a título de lucros cessantes, estaria dentro da média do mercado local, a fim de autorizar sua redução. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel
(ID

23644901, págs 1/27)
.

Quanto ao referido laudo pericial (
ID

23644901, págs 1/27)
, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, deixando, inclusive de se manifestar quando instado pelo Juízo de origem
(ID

23644932)
.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização,
mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 10.558,50 (dez mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)

(...)

DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de MARLON JARDIM DE AZEVEDO para
condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

(...)

Nesse contexto, não há que se falar em omissão no julgado quanto a tais aspectos, já que a decisão foi bem clara e se baseou na jurisprudência consolidada do STJ.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, rejeito os embargos de declaração.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
,

inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025